Tribunal: TJSP
Processo: 1016560-82.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação de Obrigação de Entregar Coisa c/c Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Cerceamento de defesa não verificado - Inadimplência das promitentes vendedoras – Atraso na conclusão do empreendimento – Responsabilidade das Rés por fortuitos internos – Mora incontroversa – Caráter coercitivo da multa – Habite-se não

Ementa:
Apelação - Compromisso de compra e venda – Ação de Obrigação de Entregar Coisa c/c Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Cerceamento de defesa não verificado - Inadimplência das promitentes vendedoras – Atraso na conclusão do empreendimento – Responsabilidade das Rés por fortuitos internos – Mora incontroversa – Caráter coercitivo da multa – Habite-se não expedido - Danos morais configurados – Caracterizada situação excepcional a configurar lesão extrapatrimonial – Manutenção do quantum indenizatório – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016560-82.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
IMOBILIÁRIA DO PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA, é apelado
APARECIDA RIBEIRO FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 20/41292
2/9
Voto no 20/41292
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Imobiliária Do Pontal De Presidente Prudente Ltda
Apelado: Aparecida Ribeiro Fonseca
Ementa: Apelação - Compromisso de compra e venda
Ação de Obrigação de Entregar Coisa c/c Indenização por
Danos Morais
Sentença de parcial procedência -
Cerceamento de defesa não verificado - Inadimplência das
promitentes vendedoras
Atraso na conclusão do
empreendimento Responsabilidade das Rés por fortuitos
internos Mora incontroversa Caráter coercitivo da multa
Habite-se não expedido - Danos morais configurados
Caracterizada situação excepcional a configurar lesão
extrapatrimonial Manutenção do quantum indenizatório
Sentença mantida Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Obrigação de Entregar Coisa c/c
Indenização por Danos Morais, para determinar que as Requeridas
concluam as obras de infraestrutura do loteamento, no prazo de 60 dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$
200.000,00, e condenar as Requeridas, solidariamente, em pagar à
Autora a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
Recorre a Ré, sustentando, em preliminar, cerceamento de
defesa e, no mérito, que o loteamento já está totalmente regularizado em
sua forma física, restando, pois, apenas autorização dos órgãos estaduais
e municipais competentes para que os proprietários dos lotes possam
construir suas casas. Alega, ainda, que não há qualquer situação
vexatória de forma concreta, não se vê a ocorrência de constrangimento
ou abalo psíquico, a ensejar dano indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 20/41292
3/9
Recurso respondido.
Comprovada a tempestividade e o recolhimento do preparo
recursal, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
É o Relatório.
Primeiramente, afasto de pronto a alegação de cerceamento de
defesa suscitada pela Apelante.
O magistrado, em conformidade com os princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do magistrado, é o
destinatário da prova, sendo-lhe concedida com exclusividade a
faculdade de decidir sobre a necessidade de sua produção, determinando
as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como
indeferindo as que considerar inúteis ou protelatórias, visando a
formação de seu convencimento.
Em verdade, os elementos colacionados aos autos eram mais
do que suficientes para o conhecimento e julgamento da demanda, não
havendo necessidade de maior dilação probatória.
Passo à análise do mérito.
As partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda
para aquisição do lote n. 19, quadra N, do Loteamento denominado
Jardim Itapura III, em 14/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 20/41292
4/9
Nos termos do contrato firmado entre as partes, a data prevista
para entrega das obras de infraestrutura do empreendimento era de 24
meses.
Percebe-se, portanto, que o contrato previu data específica
para entrega do bem, no entanto sustenta a Apelante a possibilidade de
entrega variável de acordo com os trâmites burocráticos junto à
Municipalidade, o que se mostra notoriamente abusivo.
Diga-se, ainda, que, em se tratando de relação consumerista
afinal, a Autora comprou o bem visando ao uso final e as Rés dedicaram-
se profissionalmente a comercializar os imóveis com a devida
infraestrutura (arts. 2o e 3o, CDC)
, o fornecedor responde
objetivamente pelos vícios do bem (art. 18, caput, CDC), inclusive pelos
fortuitos internos:
“Entende-se fortuito interno o fato imprevisível e, por isso,
inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto.
Não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque faz parte
da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do
produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito
ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo, não importa saber o motivo que determinou o
defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas
consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e
inevitável”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 20/41292
5/9
(Sergio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil,
9a ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 185).
Por esse motivo, deve prevalecer o prazo certo, constante em
contrato, para entrega do empreendimento, de modo que incontroversa a
mora.
A multa aplicada, assim, tem caráter coercitivo, justamente
para compelir a parte ao cumprimento da obrigação, a fim de não se
tornar inócua.
Importante salientar, aqui, que as fotografias juntadas pela
Apelante nada comprovam acerca do real cumprimento da determinação,
cabendo-lhe, isso sim, comprovar a expedição do habite-se.
Com relação ao dano moral, é entendimento deste Tribunal
que o mero descumprimento contratual não o gera (“O dano moral,
assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza
quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”, enunciado
159 das Jornadas de Direito Civil do CJF).
O C. STJ, porém, ressalva que circunstâncias especiais podem
justificar exceção à regra:
“3. Muito embora o entendimento de que o simples
descumprimento contratual não provoca danos morais
indenizáveis, tem-se que, na hipótese de atraso na entrega de
unidade imobiliária, o STJ tem entendido que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 20/41292
6/9
circunstâncias do caso concreto podem configurar lesão
extrapatrimonial” (REsp 1634751/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 14.02.2017 pela 3a T.).
A meu ver, no caso em questão, caracterizada situação
excepcional a configurar lesão extrapatrimonial. Ficou comprovado o
abalo moral sofrido pela Autora, que teve frustrada a expectativa de
construção de seu imóvel, que sequer foi entregue, passados mais de 8
anos após a data limite para sua entrega, situação constrangedora, que
ultrapassa meros dissabores ou aborrecimentos, ensejando o dever de
indenizar.
Sobre o valor da reparação, em casos análogos, a
jurisprudência tem condenado as compromitentes vendedoras a pagar
R$10.000,00 para reparar o dano moral, devendo, portanto, o quantum
indenizatório ser mantido em tal patamar no presente caso, quantia essa
que não tem sido entendida como exagerada pelo C. STJ (cf. AgInt no
AREsp 1049708/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 23.05.2017
pela 4a T.):
“DECLARATÓRIA,
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO Compra e venda de imóvel Atraso na
entrega do bem Parcial procedência Declaração de
nulidade do aditivo contratual e da confissão de dívida,
determinação de restituição de valores pagos e condenação
ao pagamento de danos materiais e morais Recurso de
ambas as partes. (...) DANOS MORAIS
Cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 20/41292
7/9
Atraso excessivo
Violação ao direito de moradia dos
autores Indenização, fixada em R$10.000,00, razoável”
(Ap. 0011458-42.2013.8.26.0007, Rel. Des. Miguel Brandi, j.
em 31.05.2017).
“[O] autor ficou privado do apartamento adquirido, passados
mais de dois anos (e 180 dias) sem a entrega da unidade, tem-
se a ocorrência do dano 'in re ipsa', isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia
e da desolação, sendo 'da natureza das coisas' que o
sofrimento impingido era indiscutível, causado pela conduta
ilícita da ré, com os embaraços daí decorrentes.
Logo, não há dúvida de que situação como a exposta nos
autos é causa de dano moral, devendo ser fixado não em R$
20.000,00 como pleiteado pelo autor, mas em R$ 10.000,00
valor este em consonância com os casos análogos já julgados
por
esta
7a
Câmara
de
Direito
Privado.”
(Ap.
1098605-04.2013.8.26.0100, Rel. Des. José Rubens Queiroz
Gomes, j. em 03.07.2017).
“Compra e venda de imóvel Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor Atraso na entrega das obras verificado
Rescisão por iniciativa do comprador, com a devolução da
totalidade dos valores pagos
Culpa das rés pelo
desfazimento do negócio - Inteligência do enunciado da
Súmula 543 do Colendo STJ Existência de pacto adjeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 20/41292
8/9
alienação fiduciária em garantia Irrelevância, no caso -
Lucros cessantes indevidos
Ausência de edificação no
terreno
Precedentes desta E. Corte
Impossibilidade, ademais, de cumulação dos pedidos resolutório e
indenizatório - Restituição dos valores relativos à comissão de
corretagem
Admissibilidade
Inaplicabilidade do prazo
prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, IV, do
Código Civil, segundo a tese firmada pelo Colendo STJ, nos
autos do REsp 1.551.956/SP Pleito que é mera decorrência
da extinção do contrato pela culpa das demandadas

Pretensão que, em verdade, se submete ao prazo decenal
Entendimento - Precedente desta E. Corte Danos morais
configurados
Mantença do quantum indenizatório [R$
10.000,00] Pagamento de ITBI, despesas cartorárias, IPTU,
taxa SATI e de administração que não foram comprovadas
pelo autor Inadmissibilidade de restituição - Solidariedade
das demandadas pelos prejuízos causados ao consumidor
Impossibilidade de limitação da responsabilidade da apelante
Exegese do artigo 275 do Código Civil - Fixação, ex officio,
da verba honorária, em razão da sucumbência parcial

Pedido de condenação em honorários que é implícito

Recursos desprovidos, fixada, de ofício, verba honorária em
favor dos patronos dos litigantes.” (Apelação Cível 1020028-
97.2016.8.26.0361; Relator: A.C.Mathias Coltro; 5a Câmara
de Direito Privado; D.J. 05/09/2018)
Destarte, mais não é preciso dizer para confirmar a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016560-82.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 20/41292
9/9
como lançada, que deve ser prestigiada por seus próprios fundamentos,
como permite o art. 252 do RITJSP.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator